Tribunal: STF
Processo: ARE 1480247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA AUTORA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Constata-se que a ora litigante suscita a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, sem, entretanto, transcrever o teor da petição dos embargos de declaração, o que impede este julgador de analisar a indicada ofensa aos arts. 832 da CLT, 458, II, do CPC de 1973 (art. 489 do NCPC) e 93, IX, da Constituição Federal. É esse o entendimento da e. SbDI-1 desta Corte. A c. SbDI-1, no processo E-RR-1522-62.20135.15.0067, da relatoria do Ministro Cláudio Brandão, decidiu que a alegação de preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional pressupõe a transcrição, pela parte recorrente, não somente do teor da decisão regional de embargos de declaração, mas também do conteúdo pertinente da petição de embargos de declaração, a fim de que seja demonstrado se a parte que alega a nulidade efetivamente provocou a Corte Regional a se pronunciar quanto à eventual omissão, obscuridade ou contradição que entende haver na decisão regional embargada. Precedentes.



    HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. ART. 224, §2º, DA CLT. CONFIGURAÇÃO. Esta Corte Superior consagra o entendimento de que o cargo de confiança bancária, a teor do art. 224, §2º, da CLT, pressupõe o exercício pelo empregado de atividades de coordenação, supervisão ou fiscalização, que demonstrem fidúcia diferenciada e peculiar do empregador em relação aos demais empregados, não se exigindo amplos poderes de mando, representação e gestão, características que identificam o empregado enquadrado no art. 62, II, da CLT. Precedentes. Na hipótese, a Corte Regional concluiu que a autora detinha fidúcia especial em relação ao empregador. Consignou que "a testemunha Silvio afirmou que o Autor, como gerente operacional, embora estivesse a ele subordinado, apenas fiscalizada a sua jornada de trabalho, esclarecendo que, em que pese negociasse as férias com o Reclamante, era o GSO que autorizava as férias, que decidia acerca das admissões e demissões, que liberava os pagamentos." "Afirmou também que as metas vinham prontas de Guarapuava, bem como que as atividades eram divididas pelo próprio sistema." "O próprio preposto confessou que o Autor não poderia autorizar pagamento de cheques sem a suficiente provisão de fundos, bem como que a liberação só seria possível mediante assinatura de dois gerentes." "Este fato pode ser observado dos cheques administrativos mencionados pelo primeiro Reclamado em recurso, nos quais há sempre duas assinaturas". Assim, atenta ao princípio da primazia da realidade, concluiu pelo enquadramento da empregada na exceção do art. 224, §2º, da CLT. Ainda ressaltou que o réu se desvencilhou de provar o exercício do cargo de confiança do art. 224, §2º, da CLT. Ilesos os preceitos indicados. Como se nota, a matéria se reveste de natureza eminentemente fática, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 102/TST à reforma do v. acórdão recorrido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA SINDICAL. NECESSIDADE. Esta colenda Corte Superior, pacificando entendimento acerca do cabimento de honorários assistenciais na Justiça do Trabalho, nos termos da Súmula nº 219, registra que nas lides decorrentes da relação de emprego é necessário o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da verba, quais sejam: estar a parte assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal ou encontrar-se em situação que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Como a autora não se encontra assistida pelo sindicato da categoria profissional, não há que se falar em percepção de honorários advocatícios. Incidência do art. 896, §7º, da CLT como óbice ao destrancamento do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II – RECURSO DE REVISTA DA AUTORA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. HORAS EXTRAS – BANCÁRIO – CARGO DE CONFIANÇA DO ART. 224, §2º, DA CLT – MÓDULO SEMANAL DE TRABALHO – 40 HORAS. Nos termos do art. 225 da CLT, a duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas diárias, não excedendo de 40 (quarenta) horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Assim, o exercício do cargo de confiança do art. 224, §2º, da CLT tem o condão de afastar a limitação de carga horária semanal de 40 horas do bancário. In casu, o Tribunal Regional enquadrou a autora no cargo de confiança do art. 224, §2º, da CLT, fixando a carga horária semanal de trabalho do empregado bancário em 44horas. Recurso de revista conhecido por violação do art. 225 da CLT e provido.



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO DO STF. 1. A Corte Regional manteve a TR como índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas. 2. Com a edição da Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista, foi incluído o § 7º ao art. 879 da CLT, que instituiu a TR como índice de correção monetária. A inconstitucionalidade do referido dispositivo foi questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, por meio das ADI’s 5.867 e 6.021, sob o argumento de que a referida norma viola o direito de propriedade e a proteção do trabalho e do à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Opostos embargos de declaração em face dos acórdãos proferidos nas ADC’s 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os declaratórios “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”. Assim, a incidência da taxa SELIC passou a se dar a partir do ajuizamento da ação, e não mais da citação, marco temporal que deve ser observado de ofício pelos magistrados, por decorrer de erro material na decisão do STF. Observe-se que em relação à fase judicial, a Corte Suprema foi enfática no sentido de que a aplicação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Ainda por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e trabalhador. Por outro lado, o referido dispositivo também foi alvo das ADC’s 58 e 59, em que se buscou a declaração da sua constitucionalidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ações constitucionais, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DEJT 7/4/2021, decidiu, por maioria, julgá-las parcialmente procedentes, para conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, “no sentido de considerar que modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. No presente caso, tendo o Tribunal Regional fixado a TR como índice de correção monetária, contrariamente ao decidido pelo STF, no sentido da “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC”, o recurso de revista merece conhecimento. Recurso de revista conhecido por violação do art. 39 da Lei 8.177/91 e provido. III – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. AUXÍLIO-REFEIÇÃO. Trata-se de matéria não examinada pela Corte Regional. Ausente o prequestionamento de que trata a Súmula 297/TST. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-CESTA ALIMENTAÇÃO - ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA SALARIAL DA PARCELA POSTERIOR À DATA DA ADMISSÃO DA EMPREGADA POR MEIO DE NORMA COLETIVA. Decisão regional em plena sintonia com os termos da Súmula 51, I, e da OJ/SbDI-1 413, ambas do TST. Aplicação do art. 896, § 7º, da CLT como óbice ao acolhimento da pretensão recursal. DIVISOR APLICÁVEL. CARGO DE CONFIANÇA DO ART. 224, §2º, DA CT. A Corte Regional concluiu pelo enquadramento do autor no cargo de confiança do art. 224, §2º, da CLT e adotou o divisor 220 para o cálculo das horas extras. Assim, não há interesse recursal quanto ao tema. HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA DIÁRIA. Consoante a Súmula 338, itens I e II, do c. TST: I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. Sobreleva notar que, de acordo com os arts. 818, I e II, da CLT e 373, I e II, do CPC, incumbe ao reclamante o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Para a hipótese de prova dividida, o Juízo não decide sob o enfoque de melhor prova, uma vez que ambas se equivalem, impondo-lhe julgar contra aquela parte a quem a lei atribui o encargo probatório. Na hipótese dos autos, é fato público e notório que o réu possui mais de 10 empregados, a quem incumbe em circunstâncias tais o ônus de provar que a jornada apontada pela autora na petição inicial não era a efetivamente praticada, do qual se extrai do v. acórdão recorrido não se desvencilhou a contento. Eis o contexto fático-jurídico erigido do v. acórdão recorrido: prova dividida e, portanto, ônus do réu de desconstituir a jornada declinada na petição inicial, do qual não se desvencilhou; cartões de ponto carreados aos autos que não indicam a jornada de trabalho efetivamente cumprida pela autora, já que era tido pelo réu como empregado exercente de cargo de confiança, nos moldes do art. 62, II, da CLT e, portanto, dispensado do registro de frequência; e que o réu não recorreu da decisão que afastou o enquadramento da autora no art. 62, II, da CLT. Portanto, invertido o ônus da prova em desfavor do réu, não tendo dele se desincumbido, não há que se falar em afronta aos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC. Mantém-se, pois, o v. acórdão recorrido na forma como proferido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. CONCLUSÃO: Agravos de instrumento da autora conhecido e do réu desprovido; Recurso de revista da autora conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente